Tribunal: TJPA
Processo: 0821062-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821062-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: REINALDO LIMA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HCCRIM N.º.:

0821062-62.2024.8.14.0000.

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA.

PROC. ORIGINÁRIO:

0001586-43.2019.8.14.0066.

IMPETRANTE: JOAO PAULO ADAM ALVES - OAB PA38284.

PACIENTE: REINALDO LIMA BRAGA.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo Lima Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, com o pedido de trancamento da ação penal n.º 0001586-43.2019.8.14.0066. A defesa sustenta: (i) ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal, pois o laudo pericial não especificou as lesões sofridas pela vítima; (ii) nulidade do depoimento da vítima, por ser analfabeta e não ter sido acompanhada de testemunhas; e (iii) inexistência de prova de que a conduta ocorreu no âmbito doméstico e familiar, requerendo a desclassificação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a ação penal, diante da alegação de ausência de prova da materialidade do crime; (ii) examinar a validade do depoimento da vítima, considerada analfabeta e desacompanhada de testemunhas; e (iii) avaliar se a conduta imputada ao paciente configura crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta ausência de justa causa, seja por atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva de punibilidade.

4.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada em elementos probatórios que indicam materialidade e autoria do crime, conforme laudo pericial e depoimentos colhidos nos autos.

5.

O fato de o laudo pericial não especificar o tipo exato de lesão não inviabiliza a materialidade do delito, especialmente diante da existência de outros meios de prova, como o relato da vítima e testemunhas.

6.

O depoimento da vítima, ainda que analfabeta, não se torna inválido pela ausência de testemunhas durante sua oitiva, sendo amplamente reconhecida sua relevância em crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.

A configuração do crime no contexto da violência doméstica é confirmada pelos elementos dos autos, que demonstram a relação afetiva entre a vítima e o paciente, justificando a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inexistência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva de punibilidade.

2.

A materialidade do crime de lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios de prova além do laudo pericial, como depoimentos e demais elementos constantes nos autos.

3.

O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância e não é inválido pelo fato de ser analfabeta e não estar acompanhada de testemunhas.

4.

A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica quando há elementos que evidenciem a relação afetiva entre vítima e agressor, ainda que não haja coabitação no momento do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 201, § 2º; CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PA, HC n.º 0805518-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 28.05.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp n.º 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HCCRIM N.º.:

0821062-62.2024.8.14.0000.

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA.

PROC. ORIGINÁRIO:

0001586-43.2019.8.14.0066.

IMPETRANTE: JOAO PAULO ADAM ALVES - OAB PA38284.

PACIENTE: REINALDO LIMA BRAGA.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado pelo advogado
João Paulo Adam Alves
em favor de
REINALDO LIMA BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, sob a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, pleiteando, ao final, o trancamento da ação penal n.º 0001586-43.2019.8.14.0066.

A impetração sustenta, em síntese: i) ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal, uma vez que o laudo pericial não especificou quais foram as lesões sofridas pela vítima; ii) suposta nulidade do depoimento da vítima, sob o argumento de que a mesma seria analfabeta e não estaria acompanhada de testemunhas no momento de sua oitiva; e iii) a inexistência de prova de que a conduta do paciente tenha ocorrido no âmbito doméstico e familiar, o que, segundo a defesa, demandaria a desclassificação do delito para lesão corporal simples.

Juntou documentos (id 23946866 – 23946872).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 24009916, p. 1/3).

O Juízo apontado como coator prestou informações (id 24164729).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24481635).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A tese da defesa se baseia essencialmente na alegação de ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que não haveria prova da materialidade do delito e de que o caso não deveria ser enquadrado na Lei Maria da Penha.

Contudo, da análise detalhada dos autos, constata-se que os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal foram atendidos, e que a denúncia se encontra devidamente fundamentada em elementos probatórios que apontam a materialidade e a autoria do crime.

Consta dos autos que, no dia 23/10/2019, a vítima, J.S.M., procurou a Delegacia de Polícia de Uruará/PA para relatar que havia sido agredida pelo paciente, seu ex-companheiro.

A vítima informou que o agressor a empurrou contra a parede e a segurou pelos braços com força, causando-lhe hematomas.

O laudo de exame de corpo de delito atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas, apesar de não especificar o tipo exato de lesão sofrida.

Além disso, testemunhas confirmaram a existência de discussões anteriores entre o casal e afirmaram que a vítima apresentava marcas visíveis de agressão no dia dos fatos.

Em razão disso, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal).

O magistrado reconheceu a prescrição do crime de ameaça, recebendo a denúncia apenas quanto ao delito de lesão corporal.

A defesa sustenta que a materialidade do delito não estaria comprovada, uma vez que o laudo pericial não teria especificado a natureza da lesão e que o depoimento da vítima não poderia ser considerado válido por ser analfabeta e não ter sido acompanhada de testemunhas.

Esses argumentos, entretanto, não se sustentam juridicamente.

Como é sabido, a extinção da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente cabível quando há manifesta ausência de materialidade ou de indícios de autoria, ou quando se verifica a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é clara no sentido de que o trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
só se justifica em situações absolutamente evidentes de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. Perfilhando do mesmo entendimento, cito precedente da lavra desta Seção:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE FLAGRANTE FORJADO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela. 2. Na espécie, há indícios mínimos de autoria e materialidade angariados a partir da declaração testemunhal, reconhecimento em delegacia e relatórios policiais, que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não havendo que se falar em nulidade a ser sanada pela via estreita. 3. Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão. 4. Não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 121, § 2º, inciso III e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08055183420248140000 19860772, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Seção de Direito Penal).

Em outras palavras, a extinção da ação penal, por falta de justa causa, situa-se no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o trancamento da exordial acusatória quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

No presente caso, a denúncia não se revela inepta ou desprovida de justa causa. Pelo contrário, está devidamente fundamentada em elementos probatórios suficientes para autorizar a instauração da ação penal, não sendo possível antecipar juízo de mérito sobre a materialidade do delito nesta fase processual.

A alegação de que o laudo pericial não especifica o tipo exato da lesão não afasta, por si só, a existência de materialidade, especialmente quando há outros elementos probatórios confirmando a ocorrência das agressões, como o depoimento da vítima e o relato de testemunhas.

A tese de que o depoimento da vítima não poderia ser considerado válido por ser analfabeta e não ter sido acompanhada de testemunhas não encontra respaldo na legislação penal brasileira.

A interpretação extraída do dispositivo previsto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal revela que o depoimento da vítima possui especial relevância, especialmente, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, podendo servir como principal elemento de prova, desde que coerente e compatível com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do STJ. Para ilustrar, cito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Além disso, a alegação de que não haveria comprovação de que a agressão se deu no contexto de violência doméstica é totalmente infundada, uma vez que os autos evidenciam que o paciente e a vítima mantinham uma relação afetiva e residiam juntos na época dos fatos, o que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

Em suma, não esta evidenciada, de maneira patente, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a ordem deve ser denegada.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/03/2025